Tribunal: TJES
Processo: 5003229-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003229-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO: VANDELICE DOS SANTOS CERQUEIRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de liminar,
interposto por
BANCO PAN S.A.,
no intuito de rever a r. Decisão (ID 1348748), do
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA SERRA/ES
, que rejeitou os pedidos do executado, ora Agravante, convertendo a restrição anteriormente imposta em penhora, nos autos do
PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA N.º 0036564-15.2012.8.08.0048.

Em suas razões recursais (ID 1348600), r
equer o Agravante, em caráter
preliminar, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, com o escopo de suspender o cumprimento integral da decisão guerreada, por suposta violação à Súmula n.º 410/STJ.

Quanto ao mérito, a Agravante requer seja dado provimento ao presente recurso, sob alegação de que não teria sido pessoalmente intimado da astreinte fixada, cujo valor, ademais, violaria o princípio da razoabilidade, além de ser inútil sua adoção enquanto medida coercitiva, haja vista a absoluta impossibilidade de cumprimento da obrigação específica ou a obtenção do resultado prático equivalente.

Pela decisão movimento ID 1417814 deferi em parte a liminar pleiteada.

Sem contrarrazões.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 08 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o voto do e.Relator por dar parcial provimento ao recurso, nos termos de seu voto. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de liminar,
interposto por
BANCO PAN S.A.,
no intuito de rever a r. Decisão (ID 1348748), do
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA SERRA/ES
, que rejeitou os pedidos do executado, ora Agravante, convertendo a restrição anteriormente imposta em penhora, nos autos do
PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA N.º 0036564-15.2012.8.08.0048.

Em suas razões recursais (ID 1348600), r
equer o Agravante, em caráter
preliminar, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, com o escopo de suspender o cumprimento integral da decisão guerreada, por suposta violação à Súmula n.º 410/STJ.

Quanto ao mérito, a Agravante requer seja dado provimento ao presente recurso, sob alegação de que não teria sido pessoalmente intimado da astreinte fixada, cujo valor, ademais, violaria o princípio da razoabilidade, além de ser inútil sua adoção enquanto medida coercitiva, haja vista a absoluta impossibilidade de cumprimento da obrigação específica ou a obtenção do resultado prático equivalente.

Pela decisão movimento ID 1417814 deferi em parte a liminar pleiteada.

Sem contrarrazões.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Rememorando, insurge-se a Agravante contra a decisão do
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA SERRA/ES
, que rejeitou os pedidos do executado, ora Agravante, convertendo a restrição anteriormente imposta em penhora, nos autos do
PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA N.º 0036564-15.2012.8.08.0048.

Neste sentido, em que pese os judiciosos fundamentos nos quais se encontra ancorada a decisão recorrida, no entanto, tenho que ela não se encontra,
prima facie
, em perfeita harmonia com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Vejamos
.

Segundo colhe-se do r. Despacho proferido à fl. 87 dos autos da ação originária (Processo n.º 0036564-15.2012.8.08.0048), tenho que em momento algum o juízo
a quo
determinou a intimação pessoal do Banco Agravante, para o propósito da adoção de providências voltadas à restituição do veículo apreendido à parte contrária.

Ao revés, segundo constou expressamente da determinação judicial, a intimação deu-se com exclusividade na pessoa do advogado da parte Agravante, conforme depreende-se da leitura do r. despacho datado de 23/10/2017,
in verbis
:

“INTIME-SE o requerente
[ora Agravante]
,
por seu advogado
, para proceder à restituição do veículo para a requerida
[ora Agravada]
no mesmo estado e condição como fora apreendido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite do valor atualizado do veículo, de acordo com a Tabela FIPE, desde o dia da apreensão (fl. 33).”
(Grifos apostos).

Não obstante, segundo orientação trilhada pelo Superior Tribunal de Justiça,
a
prévia
intimação pessoal
da parte é medida imprescindível para a exigibilidade da multa arbitrada por descumprimento
de decisão judicial que impõe obrigação de fazer, nos termos do enunciado da
Súmula n.º 410/STJ
,
in verbis
:
“
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

Acerca da e
ficácia do mencionado enunciado sumular, inclusive, após o advento do Novo Código de Processo Civil, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ.
1. É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ,
cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
. 2. Embargos de divergência não providos.” (STJ, EREsp 1360577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019, Destaquei).

Deveras, razão jurídica assiste à parte Agravante, ao menos em parte, em sua alegação quanto à inexigibilidade do montante discriminado pela parte Agravada, a título da
astreinte
fixada pelo juízo
a quo,
no valor de R$45.559,19 (quarenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos), restando caracterizado na hipótese, a meu juízo, excesso de execução.

Por outro lado, no que diz respeito ao seguimento da execução mediante conversão do cumprimento de sentença por obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa, tenho que nenhum reparo está a merecer a decisão recorrida.

A uma, porque mencionada conversão decorreu da constatação judicial de que o bem objeto do pedido de restituição já havia sido alienado a terceiros, acarretando, assim, a impossibilidade de obtenção da tutela específica ou resultado prático equivalente, o que encontra amparo na regra do art. 499 do NCPC,
in verbis:

“
A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.

E, a duas, porque sua conversão em perdas e danos observou o valor atualizado do veículo alienado, ao tempo de sua apreensão judicial, conforme a Tabela FIPE, o que é critério alinhado com a jurisprudência do Col. STJ:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. TABELA FIPE UTILIZADA.
1. Ação de busca e apreensão, em virtude de suposto inadimplemento de contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 30/10/2007. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/05/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal, a par de analisar acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir qual é o valor a ser restituído ao devedor fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE ou se o valor propriamente obtido com a sua venda extrajudicial. 4. A tabela FIPE é comumente utilizada para pesquisa do preço médio de veículos e serve como balizador de valores dos veículos automotores terrestres, considerando, inclusive, os diversos fatores de depreciação existentes. 5. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 6. Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 7. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem.
8. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão).
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários.
(STJ, REsp 1742897/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020, Destaquei).

Assim, portanto, dou parcial provimento ao presente recurso apenas para reconhecer a ausência de título executivo em relação a multa diária, considerando a ausência de intimação pessoal nos termos da Súmula nº 410 do STJ -

mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCUMPRIMENTO – MULTA DIÁRIA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO – SÚMULA 410 DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 –

A prévia intimação pessoal da parte é medida imprescindível para a exigibilidade da multa arbitrada por descumprimento de decisão judicial que impõe obrigação de fazer, nos termos do enunciado da Súmula n.º 410/STJ, in verbis:
“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

2 – Recurso provido em parte.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.